Tribunal: TJDFT
Processo: 0749152-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749152-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Gisele de Brito Perna Agravado: AMIL - Assistência Médica Internacional S/A Qualicorp Administradora de Benefícios S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 78672765) interpostos por Gisele de Brito Perna contra a decisão monocrática (Id. 78640930) por meio da qual este Relator indeferiu o requerimento de adoção de providências adicionais diante do afirmado descumprimento, pelas recorridas, da ordem judicial. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as sociedades anônimas embargadas no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator